Tribunal: TJDFT
Processo: 0712100-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSTERGAÇÃO INDEVIDA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES, DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE.

I. Ante prescrição médica regular e risco de comprometimento irreversível da visão, o Estado deve ser compelido a realizar a cirurgia indicada, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

II. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à saúde, decisão judicial que impõe a realização de cirurgia regularmente prescrita, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia e da impessoalidade.

III. Remessa obrigatória conhecida e desprovida.